Tribunal: TCU
Processo: 009.828/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração, mantendo o julgamento pela irregularidade de suas contas, com condenação em débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Jaime Barbosa da Silva contra o Acórdão 39/2026-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento a recurso de reconsideração, mantendo o julgamento pela irregularidade de suas contas, com condenação em débito e aplicação de multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer os presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante, bem como aos seus representantes legalmente constituídos.